Tribunal: TJSP
Processo: 0001257-96.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas as circunstâncias devem ser compensadas na medida em que não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Todavia, tendo o réu mais de uma condenação apta a caracterizar reincidência, nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas as circunstâncias devem ser compensadas na medida em que não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Todavia, tendo o réu mais de uma condenação apta a caracterizar reincidência, nos termos do artigo 64 do CP, e, principalmente, sendo ele reincidente específico, a compensação de tais circunstâncias deve se dar de forma parcial. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001257-
96.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ANDRE LUIZ MARTINS
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
2
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077
Comarca de Birigui 1a Vara Criminal
Apelante: Andre Luiz Martins Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 13610
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE
Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas
as circunstâncias devem ser compensadas na medida em que não
há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo
com o artigo 67 do Código Penal. Todavia, tendo o réu mais de
uma condenação apta a caracterizar reincidência, nos termos do
artigo 64 do CP, e, principalmente, sendo ele reincidente
específico, a compensação de tais circunstâncias deve se dar de
forma parcial. Recurso não provido.
Vistos.
Andre Luiz Martins Pereira interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 24.09.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Birigui, que o condenou à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, §
4o, inciso III, do Código Penal (fls. 148/154).
Em suas razões, a Defesa requereu a redução da
pena privativa de liberdade, a substituição da pena de reclusão pela de
detenção e o afastamento da pena pecuniária (fls. 180/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
3
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
186/188).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 199/201).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 24.11.2017, em
horário incerto, no período da tarde, na Rua Pedro Gonçalves da Mota, no
398, Recanto Verde, na cidade e Comarca de Birigui, subtraiu, para si, com
emprego de chave falsa, um veículo da marca Honda, modelo Motoneta,
placa DHI-6050/Birigui-São Paulo, pertencente a Mônica Cristina do
Nascimento Figueiredo (fls. 61/62).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria
do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face dos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06), do auto de exibição e
apreensão (fls. 07), do auto de entrega (fls. 08), do auto de avaliação (fls. 55),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
4
bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista a confissão do réu em Juízo (fls. 144/145 gravação audiovisual), que
foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais
como o depoimento da vítima, Mônica Cristina do Nascimento Figueiredo
(fls. 144/145 gravação audiovisual).
A qualificadora do emprego de chave falsa também
ficou sobejamente evidenciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07,
bem como pela prova oral, inclusive pela confissão do réu, tanto que não
houve insurgência das partes a esse respeito.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo Juiz
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar
que não são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
89/90

Processos
no
0000356-10.2015.8.26.0603,
0001061-68.2014.8.26.0077,
0002516-34.2015.8.26.0077,
0014946-57.2011.8.26.0077
e
0016330-55.2011.8.26.0077), o sentenciante majorou as penas de 1/2,
resultando em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, e, depois, em razão da
circunstância atenuante da confissão espontânea, reduziu as penas de 1/6,
perfazendo 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
5
Consigne-se que o réu foi beneficiado pelo cálculo
de pena realizado pelo sentenciante, tendo em vista que as circunstâncias
deveriam ter sido parcialmente compensadas, exasperando-se a pena em
maior patamar, em razão do número de condenações definitivas, todas
específicas. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de
modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
No mais, cumpre mencionar que a valoração da
circunstância agravante da reincidência é relacionada à análise da vida
pregressa do réu e serve para imprimir maior rigor ao acusado que, mesmo
tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela reprimenda
não foi suficiente para ressocializá-lo, merecendo o réu tratamento mais
severo. Assim, não se pode cogitar de que o aumento de pena na segunda fase
da dosimetria de acordo com o número de condenações definitivas e sua
natureza configure “bis in idem”, pois, em atenção aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, a existência de mais de uma
condenação apta a caracterizar a reincidência, bem como sua natureza
específica, justificam o maior acréscimo de pena em face da elevada
reprovabilidade da conduta do acusado, sendo certo que somente uma
condenação, por crime de espécie diversa, já bastaria para o reconhecimento
da referida circunstância agravante.
Por fim, considerando a presença de somente uma
circunstância atenuante, impossível a redução da pena em maior patamar.
Aliás, observo que não pode ser acolhido o pedido
da Defesa de reconhecimento da circunstância atenuante genérica do artigo
66 do CP, por ser o réu viciado em entorpecentes, na medida em que, embora
o acusado tenha afirmado que agiu sob o efeito de drogas, não apresentou
qualquer indício de que tivesse a sua capacidade de entendimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
6
autodeterminação suprimida ou reduzida em face da dependência; pelo
contrário, mostrou-se lúcido, consciente de suas ações, tanto que ofertou
justificativa para sua conduta, inclusive se recordando do modus operandi do
delito.
Ademais,
a
Defesa
técnica
não
apresentou
requerimento para que fosse instaurado incidente de dependência
toxicológica e, ainda que o tivesse feito, se não há demonstração de situação
apta a indicar a imprescindibilidade da diligência, seu deferimento não se
torna obrigatório, uma vez que o Juiz é livre para apreciar as provas
produzidas, cabendo-lhe determinar ou não a instauração do incidente,
conforme as circunstâncias do caso concreto.
A esse respeito: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART.
19 DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM
TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO
EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO
DO
FATO
DECORRENTE
DE
CASO
FORTUITO
OU
FORÇA
MAIOR.
DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS
PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO DELITO. 1. [...]. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da
culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do
fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força
maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a
responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de
drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe
ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a
conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na apelação
defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática, entendeu que as
provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes
estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
7
contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da
capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5.
Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem
denegada”(TJ - HC 118970/SP rel. Min. Laurita Vaz j. 16/12/2010) grifei.
Portanto, impossível cogitar da redução da pena,
sendo certo, ainda, que a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código
Penal ocorre nas hipóteses de semi-imputabilidade, o que, como exposto, não
se verificou no caso em questão.
Frise-se, ainda, que não há que se falar em
reconhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do
Código Penal em razão da conduta social do acusado, pois tal circunstância já
foi devidamente considerada pelo sentenciante na primeira etapa da
dosimetria, nos termos dos artigos 59 e 68 do CP.
Nesse sentido, em caso semelhante: “PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 6o DA LEI
7.492/86. INDUZIR OU MANTER EM ERRO INVESTIDOR. ESTELIONATO. CONFLITO
APARENTE DE NORMAS PENAIS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ABALO DA
CONFIANÇA INERENTE ÀS RELAÇÕES NEGOCIAIS NO MERCADO IMOBILIÁRIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDUTA
SOCIAL
E
PERSONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
GRAVOSAS. DELITO
PRATICADO EM DIVERSOS PAÍSES. ORGANIZAÇÃO
ESTRUTURADA. DIVERSAS VÍTIMAS. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA.
CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS.
ART. 288 DO CP. SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...) 10. Na atenuante inominada,
circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que
influencia no juízo de reprovação do autor, não são avaliados os antecedentes criminais,
já previstos como circunstância judicial do art. 59 do CP. (...)” (REsp 1405989/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/09/2015) grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
8
Na derradeira etapa, à falta de causas de aumento ou
de diminuição de pena, tornaram-se as reprimendas definitivas no patamar em
que se encontravam, isto é, 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Destaca-se, a propósito, que a pena pecuniária não
pode ser afastada, porquanto sua aplicação cumulativa com a privação da
liberdade, e não alternativa, decorre de norma penal válida e eficaz, emanada
do poder competente, em atendimento à política criminal vigente, sendo certo
que, por integrar o preceito secundário do tipo, deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e a ela ser dispensado o
mesmo critério dosimétrico desta última. Assim, não pode o magistrado
simplesmente desconsiderá-la ou reduzi-la, sob pena de descumprir expressa
previsão legal e invadir competência reservada ao legislador federal.
Ademais, se houver necessidade, seu valor poderá
ser parcelado, nos termos do artigo 50 do Código Penal.
Anote-se, ainda, que, sendo cominada ao crime em
questão pena de reclusão e não sendo aplicável o privilégio previsto no artigo
155, § 2o, do CP, em razão da reincidência do réu, incabível a substituição da
pena de reclusão pela de detenção.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, pois o réu é reincidente, já tendo sido
condenada diversas vezes por crimes da mesma espécie, à pena de reclusão,
inclusive em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a
fixação de regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Pelas mesmas razões, deixou o sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001257-96.2018.8.26.0077 -Voto no 13610
9
direitos, pois a reincidência em crime doloso, inclusive específica, bem como
a conduta social do acusado, não autorizam a concessão de tal benefício, nos
termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que não se mostra socialmente
recomendável.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade, autoria e
qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem decretada. PENA-
Apelante portador de maus antecedentes a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Descabimento da substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em
razão dos maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.”
(AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator